Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707972-33.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: HERMES LUCAS GONCALVES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença de ID 39153746, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em desfavor de HERMES LUCAS GONÇALVES DE SOUSA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios. Da leitura da r. sentença vergastada (ID 39153747) verifica-se que o fundamento utilizado por Sua Excelência fora de que a parte autora, ora apelante "...não indicou endereço válido para a localização do veículo e nem requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução, o que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, representada pela falta da citação regular e de localização do veículo alienado, a permitir a extinção do feito." De outro lado, analisando as razões recursais, acostadas ao ID 39153751, nota-se que o apelante sustenta que a extinção do feito teria sido prematura uma vez que estaria demonstrada nos autos a devida constituição em mora do requerido. Pretende a reforma da sentença para que seja considerada válida a constituição em mora do devedor, ou seja, fundamento diverso do que fora utilizado na sentença. Ressalto, por oportuno, que a liminar de busca já havia sido deferida, ou seja, a constituição do devedor em mora já tinha sido antes considerada para os respectivos fins legais, não sendo este o fundamento da sentença. Nesse passo, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator